Tribunal: TCU
Processo: 023.035/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS em benefício da Sra. Unidia Regina Fares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Unidia Regina Fares e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de interesse da Sra. Unidia Regina Fares, ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS que novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Unidia Regina Fares deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.